Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700138-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: VANESSA ALVES TORRES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “chamamento do feito à ordem” formulado pela agravada, sustentando não ter sido observada a petição de ID 16694811, contendo alegações de vícios processuais no processo de execução por supostamente a parte não estar regularmente representada naquele feito. Pede que seja oficiado ao juízo de origem para que suspenda o curso da execução outrora deferido naquele feito e a “suspensão da eficácia do acórdão proferido”. O pedido não merece sequer ser examinado. Atente-se o advogado que o acordão já transitou em julgado, restando preclusa a oportunidade para suscitar qualquer questão, inclusive por embargos de declaração. Ademais, à agravada foi oportunizado apresentar as suas contrarrazões ao agravo de instrumento, mas manteve-se silente, conforme certidão de ID 15870489. A petição a qual faz referência foi apresentada inoportunamente, apenas quando fora intimada da pauta para o julgamento do recurso, quando já há muito decorrido o seu prazo para qualquer alegação. Arquive-se o processo. (e) Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito